Tribunal: TJDFT
Processo: 0727321-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. PAGAMENTO PARCELADO. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA REPETITIVO 516 DO STJ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial ante a consumação da prescrição.
1.2. Em suas razões, assevera que o termo inicial do prazo prescricional deve ser quando do último pagamento da licença prêmio em pecúnia; requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e julgar procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em verificar o termo inicial do prazo prescricional.
III. Razões de decidir
3.1. Dispõe o Decreto no 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 5 anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o).
3.2. No caso, a parte autora pretende o pagamento de diferenças relativas à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída; dessa maneira, o prazo prescricional para o pagamento a menor dos valores devidos tem como termo inicial a data do primeiro pagamento a menor da licença, pois é nesse momento em que a parte tem possibilidade de constatar que o pagamento estaria equivocado, consoante a teoria da actio nata; nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdãos no 1962598 e no 1970774.
3.3. A ciência inequívoca da lesão ao direito se deu no momento do início do pagamento (dezembro de 2019), quando a recorrente teve acesso ao valor efetivamente recebido e à composição da base de cálculo; a alegação de pagamento parcelado não afasta o conhecimento da lesão, pois o valor das parcelas já refletia a exclusão das rubricas questionadas.
3.4. Ajuizamento da ação: A demanda foi proposta em março de 2025, após o transcurso do prazo quinquenal, configurando a prescrição da pretensão.
3.5. Reconhecida a prescrição, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida; recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009).
___________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei n. 9.099/1995, art. 55; Lei n. 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962598, 0711898-12.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025; TJDFT, Acórdão 1970774, 0725483-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025; TJDFT, Acórdão 2046106, 0724545-05.2025.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025; TJDFT, Acórdão 2040812, 0729211-49.2025.8.07.0016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025; TJDFT, Acórdão 2056641, 0757587-45.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 27/10/2025.